Tribunal: TJSP
Processo: 1039663-88.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: da apelação como a data do arbitramento definitivo da indenização por danos morais, consoante entendimento do E. STJ.

Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1039663-88.2022.8.26.0576; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material. Ocorrência. Majoração do valor indenizatório por danos morais no julgamento da apelação. Súmula 362 do E. STJ. Termo inicial da correção monetária. Data do arbitramento, que deve ser considerada a data da condenação definitiva ao pagamento da indenização. Com a majoração do quantum indenizatório nesta instância recursal, considera-se a data do julgamento da

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material. Ocorrência. Majoração do valor indenizatório por danos morais no julgamento da apelação. Súmula 362 do E. STJ. Termo inicial da correção monetária. Data do arbitramento, que deve ser considerada a data da condenação definitiva ao pagamento da indenização. Com a majoração do quantum indenizatório nesta instância recursal, considera-se a data do julgamento da apelação como a data do arbitramento definitivo da indenização por danos morais, consoante entendimento do E. STJ.

Embargos acolhidos.